Tribunal: TJPA
Processo: 0806147-24.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806147-24.2023.8.14.0006

APELANTE: AMARILIS MARIA FARIAS DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de Amarilis Maria Farias da Silva, a qual pleiteava o pagamento de verbas remuneratórias referentes a 4 meses de trabalho prestado em regime de pró-labore, e a condenação do ente público ao pagamento de danos morais em decorrência da inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão da agravada em relação à cobrança de verbas remuneratórias; (ii) verificar a existência de dano moral em razão da ausência de pagamento tempestivo dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição em ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, podendo ser suspensa pelo protocolo de requerimento administrativo, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932. No caso, a interposição de requerimento administrativo pela agravada suspendeu a fluência do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição.

A ausência de pagamento pelos serviços prestados pela agravada, sem decisão conclusiva no processo administrativo, configura violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, o que garante seu direito ao recebimento das verbas remuneratórias.

O inadimplemento de verbas de natureza alimentar compromete a subsistência e dignidade do servidor público, configurando dano moral passível de reparação. A condenação por danos morais é justificável tanto pela violação de direitos fundamentais quanto como medida sancionatória para desestimular a repetição da conduta pelo Ente Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp: 1450490/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07/08/2014.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0806147-24.2023.8.14.0006

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Agravo interno

Agravante: ESTADO DO PARÁ

Agravada: Amarilis Maria Farias da Silva

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra (id. 19288828), o qual dei provimento ao recurso de apelação de Amarilis Maria Farias da Silva, ora agravada.

Em suas razões (ID 20082034), o agravante sustenta a ocorrência de prescrição em relação à pretensão da requerente, além de alegar a ausência de comprovação do abalo moral sofrido pela agravada, o que justificaria o afastamento de qualquer obrigação de indenização.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Amarilis Maria Farias da Silva apresentou contrarrazões refutando todos os argumentos do recurso. (id 20623822)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Recurso é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, no entanto não serve como meio de desabafo ou mero inconformismo ou de rediscussão do que foi devidamente decidido.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Com efeito, reanalisando o caso, não vejo razões para reformar o julgado impugnado.

Conforme consignado da decisão agravada, a prescrição em ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, podendo ser interrompida por qualquer ato inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Neste caso, a interposição de um requerimento administrativo pela agravada constitui justamente tal ato.

Na espécie, o protocolo do requerimento administrativo de pagamento da verba remuneratória suspendeu o curso da prescrição da pretensão de Amarílis Maria Farias da Silva, razão pela qual seu direito não foi fulminado.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/1932. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos" e que "a formulação de pedido administrativo suspende a fluência do prazo extintivo, nos moldes do art. 4º do Decreto nº 20.910/32". 2.
Esta Corte Superior vem decidindo que o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido.
3. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32. 4. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1450490 GO 2014/0096806-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2014)

Compulsando os autos, observa-se cópia do Processo Administrativo Nº. 8313395/2014, através da qual a autora/agravada pleiteou pelo pagamento de 4 meses que prestou serviços em forma de pró-labore na ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO “DR AGOSTINHO MONTEIRO”, no período correspondente a 16/10/2014 a 12/02/2015. Não obstante o parecer favorável ao pedido formulado (ID 16948698, PÁG. 3),
não houve decisão conclusiva no referido processo, sendo enviado ao setor de arquivo sem qualquer conclusão.

Considerando o previsto no artigo 4º do Decreto nº. 20.910/32, dispondo que a prescrição fica suspensa da data da apresentação do requerimento administrativo pelo administrado até o seu devido encerramento, vislumbro que a ausência de conclusão do processo administrativo
impossibilita a fluência do prazo prescricional.

Ademais, é incontroverso que a prestação de serviços sem a devida contraprestação viola princípios básicos da administração pública, como o da legalidade e moralidade. Assim, verificado que a apelante de fato trabalhou e não recebeu por tais períodos, emerge seu direito ao recebimento das verbas alimentares correspondentes.

Em relação aos danos morais, não há necessidade de maiores dilações, considerando que a remuneração, expressa nos vencimentos do servidor público, constitui direito fundamental, com amparo constitucional, e possui inegável natureza alimentar. A ausência de pagamento tempestivo desses valores tem o potencial de gerar significativo prejuízo ao bem-estar do trabalhador, além de provocar um desequilíbrio financeiro que impacta diretamente sua dignidade. Tal situação justifica a condenação por danos morais, não apenas para reparar os efeitos da inadimplência que comprometeu a subsistência do servidor, mas também como medida sancionatória ao Ente Público, a fim de desestimular a repetição dessa conduta lesiva.

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/10/2024